Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
2. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação do débito; a condenação do réu na obrigação de suspender os descontos referentes a RMC da sua folha de pagamento, na devolução dobrada das quantias indevidas debitadas de seu contracheque e no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos, declarando quitado o contrato de empréstimo firmado entre as partes; para condenar o réu na obrigação de cessar os descontos no contracheque do autor, bem como no pagamento de R$ 3.991,01 referente à quantia cobrada após quitado o empréstimo.
5. No caso em exame foram juntados cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, no valor de R$ 7.122,00 (ID 14291232 - Pág. 1/4) bem como comprovante de TED realizado pelo banco réu em favor do autor, no mesmo valor em 24/06/2016 (ID 14291220). Também foram realizados depósitos complementares nos valores de R$ 172,00 e R$ 803,00, em 25/07/2016 e 07/10/2016, respectivamente (ID 14291222 e 14291223).
6. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que, inobstante haver informação no contrato de que a quantia de R$ 319,71 seria o “valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura”, não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 14291221 - Pág. 1/16).
7. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
8. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
9. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 8.097,00 (R$ 7.122,00, R$ 172,00 e R$ 803,00). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
10. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor nos valores de R$ 7.122,00, R$ 172,00 e R$ 803,00, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas.
11. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 8.097,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito de cada parcela em conta corrente (ID 14291220, 14291222 e 14291223), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
12. Cuidadosamente, com objetivo de não proferir sentença ilíquida, o Juízo a quo enviou os autos à Contadoria Judicial para que os valores do empréstimo e os valores pagos pelo autor fossem corrigidos, chegando à conclusão de que o empréstimo fora quitado e que o autor ainda seria detentor de crédito no valor de R$ 3.991,01, o qual deve ser devolvido na forma simples (ID 14291236 - Pág. 1/3). Assim, não existe o que reparar na sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.